Tribunal: TJDFT
Processo: 0722138-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A moderna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, pelos testemunhos dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu, além do depoimento da vítima.
3. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.